Tribunal: TJMT
Processo: 0037914-70.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037914-70.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA - CNPJ: 11.186.730/0001-45 (RECORRIDO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —

MANDADO DE SEGURANÇA — PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO — INADMISSIBILIDADE — ILEGALIDADE — CONSTATAÇÃO.

Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (
Id. 11327959
) proferida em
mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que ilegal é o ato que condiciona a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débito fiscal.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para que seja determinada a liberação da emissão de nota fiscal eletrônica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 14997520), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, concedendo a segurança, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para confirmar a liminar anteriormente deferida e reconhecer a inconstitucionalidade do art. 18 do Decreto Municipal no 3.162/1996, a fim de garantir o direito líquido e certo da Impetrante de emitir as notas fiscais eletrônicas dos serviços que prestar, independente de possuir débitos tributários com o Município.

Comunique-se incontinenti a autoridade coatora para que cumpra os termos da presente decisão.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no § 1o do art. 14, da Lei no 12.016/2009. Assim, após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. [...]. (Id. 11327959, fls. 6/7).

Asfrete Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ltda.

impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá
, consistente na proibição de emissã
o de nota fiscal eletrônica em decorrência do não recolhimento de tributos, consoante dispõe o artigo 18, cabeça, do Decreto do Município de Cuiabá no 3.162, de 8 de janeiro de 1996: “
Nenhuma Certidão, Alvará, Habite-se e outros documentos serão expedidos pela Prefeitura se o contribuinte e/ou requerente estiver em débito com a municipalidade
.”.

A inicial registra que:

[...] A Impetrante é empresa prestadora de serviços de apoio administrativo, devidamente inscrita no Cadastro de Contribuinte de ISSQN desta Capital, que está sendo impedida de emitir Notas Fiscais Eletrônicas de serviços, desde o dia 30 de Julho de 2015, e assim, de exercer suas atividades, por ato do Douto Secretário Municipal de Fazenda, que tem usado deste arbitrário e ilegal artifício, como forma Vexatória de cobrança coercitiva de pretensos créditos tributários do Município, apesar do art. 5°., incs. II e LIV, da CF, de 05/10/1988, impor o devido processo legal, que ‘in casu’, se encontra disciplinada na Lei no. 6.830, de 22/09/1980, para a cobrança de qualquer pretenso crédito do erário.

Contatada a Prefeitura Municipal para confirmar a referida adesão mencionada na tela acima, esta informou que devido à existência de débitos fiscais junto ao Município de Cuiabá/MT não seria possível a emissão de Notas de serviços, não sendo disponibilizado à Impetrante qualquer outro documento senão a presente tela ao tentar expedir Nota Fiscal pelo site competente.

Ocorre que o Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá [...], sob a assertiva de que o impedimento deve débitos de ISSQN, supostamente no valor de R$ 390.042,34 (trezentos e noventa mil e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) ao Município de Cuiabá, não permite que sejam expedidas novas Notas Fiscais, até que seja efetuado o pagamento integral do aludido valor, conforme se verifica das informações do sistema eletrônico de expedição de Notas Fiscais da Municipalidade de Cuiabá [...]. (petição inicial, Id. 11324991, fls. 8). [sem negrito no original].

De fato, consta no inominado documento (Id.
11324997
, fls. 1) a seguinte anotação: “
Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), contate a Prefeitura para confirmar sua adesão
” (Id.
11324997
, fls. 1). Por sua vez, o documento denominado
Relatório de Débitos do Contribuinte
, emitido pela Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá, em 30 de julho de 2015, registra o débito em aberto de R$ 390.042,34: trezentos e noventa mil quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos (Id.
11324997, fls. 2
).

Pois bem.

Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da questão:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
.
SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS
.
INCONSTITUCIONALIDADE
.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica
.
Precedentes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, ARE 917191/SP AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
.
IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, ARE 914564/SP AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

A Câmara, em hipótese semelhante, decidiu:

[...] Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.
Sentença ratificada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa
necessária 1003761-57.2016.8.11.0041, relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de junho de 2020).

[...] Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000828-14.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 30 de julho de 2019).

[...]
A negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência fiscal, traduz-se em abusividade, implicando diretamente no desempenho da atividade econômica
, por outro lado, a suspensão desta prática, pela via judicial, abarcando, também, fatos futuros, esbarra na proibição de concessão de mandado de segurança com intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos vindouros da mesma espécie. (Precedentes: Apelação/Remessa Necessária 75600/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível; Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3a Câmara Cível). [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 51765/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021